Tribunal: CARF
Processo: 10320.900203/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900203/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.179 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA ENERG TICA DO MARANH O-CEMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO, DÉBITO REMANESCENTE, RETORNO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. REVISÃO DO DÉBITO,
Considerando a inexistência ou excesso do débito informado em Per/Dcomp,
constatada mesmo após a prolação de despacho decisório, o processo deve
retornar à unidade de origem para o efetivo exame de revisão do débito
exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise de mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para que esta receba o Recurso como
pedido de revisão de ofício e aprecie os erros de cálculos relatados pela contribuinte, bem como
verifique a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
devendo o rito ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900203/2015-23
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900203/2015-23

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-66.078, proferido pela 9a
Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil em Curitiba- PR, que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela parte recorrente,
reconhecendo em parte do direito creditório pleiteado (fls. 100/103).
A Contribuinte requereu através das Declarações de Compensações o crédito de
R$ 7.337.225,93 de Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica- SN IRPJ relativo
ao período de apuração de 31/dezembro/2012 para a compensação de débitos.
A DRF de São Luís- MA emitiu Despacho Decisório eletrônico de fls. 71,
reconhecendo que o direito creditório foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, razão pela qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
no. 40677.21871.290713.1.3.02-9987.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Contribuinte alegou que procedeu à conferência dos valores retidos sendo
apurado o montante de R$ 7.337.332,52 tomando como base o relatório atualizado de IRRF
emitido pelo e-CAC e que o crédito seria suficiente para cobrir os débitos apresentados a
compensação.
Ressaltou que o Despacho Decisório deveria ser reformado para a homologar a
DCOMP em sua totalidade, vez que comprovou que as retenções na fonte em 2012 resultaram o
saldo negativo de imposto de renda superior ao apurado pela Receita Federal.
DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/CTA No. 06-66.078
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte, reconhecendo o direito creditório pleiteado em parte.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“(...)
COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, vem, no prazo legal, apresentar seu
Recurso Voluntário, pelos motivos que seguem.
O processo em epígrafe trata de Declaração de Compensação- DCOMP que se destina a
compensar tributos a partir do crédito no valor de R$ 7.337.225,93, correspondente ao
saldo negativo do imposto de renda do exercício de 2013, ano calendário 2012.
Este saldo negativo do IRPJ tem sua origem em retenções do imposto de renda na fonte.
O Despacho Decisório homologou apenas parte do crédito utilizado no PER/DCOMP no
40677.21871.290713.1.3.02-9987, passando a ser exigido suposto débito no valor
principal de R$ 7.575,92.
Por seu turno, o Acórdão que julgou a Manifestação de Inconformidade reconsiderou os
termos do Despacho Decisório e reconheceu o direito creditório adicional de R$
1.037,56, restando ainda um saldo devedor de R$ 6.214,89, resultado da apuração
apresentada na tabela às fls. 112/113.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900203/2015-23

A mencionada tabela reproduz os valores de IRRF informados em PER/DCOMP,
aqueles confirmados pelo Despacho Decisório e, nas últimas duas colunas, as retenções
de IRRF das mesmas fontes pagadoras, sendo confirmados todas as quantias registradas
em negrito.
A soma total das retenções resulta em R$ 116.309,14 relativas aos estabelecimentos que
deram origem ao questionamento do montante retido, Por sua vez, a soma dos créditos
confirmados pela a autoridade julgadora de 1a. Instância, correspondente aos valores em
negrito, resultou em R$ 111.786,96.
Entretanto, ao cotejar a tabela, nota-se que a soma dos valores em negrito apresentada
pela autoridade julgadora de 1a. Instância está errada porque o correto é de R$
117.954,58 e não R$ 111.786,96, como pode ser conferido no quadro a seguir.
Comprova-se, portanto, que a homologação adicional de apenas R$ 1.037,56 foi
causada por erro na soma das retenções, quando o certo é R$ 7.205,18, tendo como
base o somatório das retenções do imposto de renda na fonte apuradas pela autoridade
julgadora de 1o Grau.
Diante do exposto, requer seja homologado o crédito adicional de R$ 7.205,18, de
maneira a compensar os débitos apresentados no PER/DCOMP no
40677.21871.290713.1.3.02-9987.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
O Acórdão no 06-66.078, proferido pela 9a Turma da Delegacia Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Curitiba- PR julgou parcialmente procedente à Manifestação de
Inconformidade e reconheceu a contribuinte o direito creditório adicional no valor de R$
1.037,56 (hum mil e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) relativo ao Saldo Negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica referente ao período de 31/dezembro/2012.
No entanto, o direito creditório reconhecido foi insuficiente para homologar os
débitos declarados no PER/DCOMP no. 40667.21871.290713.1.3.02-9987, restando ainda o
saldo devedor de R$ 6.214,89 (seis mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos).
Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs recurso voluntario
pleiteando a compensação dos débitos apresentados na Declaração de Compensação no.
40667.21871.290713.1.3.02-9987 com a homologação do crédito adicional de R$ 7.205,18 (sete
mil, duzentos e cinco reais e dezoito centavos).
Para tanto, a Contribuinte asseverou na peça recursal que a autoridade julgadora
de 1a.instância errou na somatória dos créditos apresentados no acórdão de origem, cujos valores
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900203/2015-23

perfazem o montante de R$ 111.786,96 (fls. 113), afirmou ainda que o valor correto do cálculo é
de R$ 117.954,58, conforme consta das fls. 124 dos autos.
Narrou ainda que a autoridade julgadora de 1o. Grau não homologou o valor de R$
7.205,18 em decorrência do erro cometido na soma das retenções do imposto de renda retido na
fonte.
Outrossim, cabe tecer algumas considerações sobre a questão em comento.
Entendo que apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de
ofício ou a requerimento da Requerente. Acerca do erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de
verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do
erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Por conseguinte, como a Recorrente fez prova dos fatos que alegou em sede
recursal e como as provas das retenções, que compuseram o saldo negativo do qual originou o
direito creditório pleiteado, já constam dos autos.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900203/2015-23

O correto procedimento no encaminhamento do caso seria o recebimento do
recurso como pedido de revisão de ofício, remetendo-o a autoridade competente para análise dos
erros de cálculos apontados pela Recorrente.
Neste diapasão, o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim
dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Cabe destacar que o Parecer Normativo Cosit no 8/2014 e a Portaria Conjunta
SRF/PGFN no 1/1999 estabelecem que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida
ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo
apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Anote-se ainda, que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de
ofício de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja
pelo fato de não se ter insaturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele”.
Ante todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise de mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para que esta receba o Recurso como pedido de revisão de ofício e aprecie os erros de
cálculos relatados pela contribuinte, bem como verifique a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900203/2015-23

Fl. 134
DF CARF MF
Original